Tribunal: TJBA
Processo: 0516088-82.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516088-82.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE

Advogado(s)
:
PEDRO TORELLY BASTOS

APELADO: MARIA DAS GRACAS CONCEICAO FREITAS

Advogado(s)
:
WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO QUANTO À FALSIDADE DA ASSINATURA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516088-82.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante GBOEX-GRÊMIO BENEFICENTE e como apelada MARIA DAS GRAÇAS CONCEIÇÃO FREITAS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.